Tribunal: TJES
Processo: 5005385-89.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005385-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: SAVIO ANDREY FAUSTINO EUSTAQUIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5005385-89.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO:
SAVIO ANDREY FAUSTINO EUSTAQUIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EXECUÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. PLANILHA DA CONTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento das obrigações descritas no V. Acórdão proferido nos autos do Processo nº. 0027494-95.2017.8.08.0048, que condenou o Executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, para o Exequente.

2. Sentença que rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos realizados pela contadoria e condenou o executado à expedir a Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o MUNICÍPIO DE SERRA, no valor de R$3.456,92 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), em favor de SÁVIO ANDREY FAUSTINO EUSTÁQUIO.

3. Recurso inominado do exequente sustentando o excesso de execução, afirmando que os juros moratórios foram considerados duas vezes.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Confirmo as razões de decidir do MM. juízo singular. Conforme consta na planilha apresentada pela contadoria, o período após a adoção da SELIC não foi incluído para o cálculo da correção monetária. Só a partir da alteração legal, que foi adotada a SELIC. Assim, não há o que se falar em duplicidade na cobrança dos juros moratórios.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)